Tribunal: TJES
Processo: 5040024-40.2025.8.08.0024
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Crime Tentado; Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2026-03-05

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5040024-40.2025.8.08.0024

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)

RECORRENTE: LEONARDO MOREIRA DIAS

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
RACHEL DURAO CORREIA LIMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO. ALEGADA OMISSÃO. LEGÍTIMA DEFESA PRÓPRIA E DE TERCEIRO. DESISTÊNCIA VOLUNTÁRIA. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. PREQUESTIONAMENTO. EMBARGOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que conheceu e negou provimento a recurso em sentido estrito, mantendo a decisão de pronúncia do acusado pela suposta prática do crime de homicídio qualificado tentado, ao afastar os pedidos de absolvição sumária por legítima defesa própria ou de terceiro e de desclassificação para lesão corporal por desistência voluntária.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se o acórdão embargado incorreu em omissão ao analisar as teses de legítima defesa própria e de terceiro; (ii) apurar se houve omissão quanto à apreciação da tese de desistência voluntária, suscitadas sob o pretexto de prequestionamento da matéria.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Os embargos de declaração possuem fundamentação vinculada e são cabíveis apenas nas hipóteses de ambiguidade, obscuridade, contradição, omissão ou erro material, nos termos do art. 619 do Código de Processo Penal.

4. O acórdão embargado enfrentou expressamente a tese de legítima defesa própria e de terceiro, concluindo pela inexistência de prova cabal e inconteste da excludente de ilicitude, diante de versões contraditórias e da ausência de apreensão da arma branca supostamente utilizada pela vítima.

5. O reconhecimento da legítima defesa, na fase de pronúncia, exige certeza quanto à sua ocorrência, sendo inviável a absolvição sumária quando presentes dúvidas razoáveis, as quais devem ser dirimidas pelo Tribunal do Júri, juiz natural dos crimes dolosos contra a vida.

6. A tese de desistência voluntária também foi devidamente apreciada no acórdão, que consignou a existência de dúvida acerca da voluntariedade da interrupção da conduta, havendo elementos que indicam erro de pontaria ou circunstâncias alheias à vontade do agente.

7. A desistência voluntária somente pode ser reconhecida na fase da pronúncia quando demonstrada de forma inequívoca, o que não se verifica quando há lastro probatório que sustenta a tese acusatória.

8. As razões deduzidas nos embargos revelam mero inconformismo com o resultado do julgamento, buscando a rediscussão do mérito da decisão, finalidade incompatível com a natureza dos aclaratórios.

9. Para fins de prequestionamento, consideram-se incluídos no acórdão os elementos suscitados nos embargos, ainda que rejeitados, nos termos do art. 1.025 do Código de Processo Civil.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Embargos de declaração conhecidos e desprovidos.

Tese de julgamento:

1. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão, sendo cabíveis apenas para sanar vícios formais previstos no art. 619 do Código de Processo Penal.

2. Não há omissão quando o acórdão enfrenta expressamente as teses defensivas e afasta a absolvição sumária diante da existência de dúvida razoável quanto à legítima defesa ou à desistência voluntária.

3. A rejeição dos embargos de declaração não impede o prequestionamento da matéria, nos termos do art. 1.025 do Código de Processo Civil.

Dispositivos relevantes citados: CPP, art. 619; CPP, art. 413 e §1º; CP, arts. 14, II, e 121, §2º, II e IV; CPC, art. 1.025.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no AREsp nº 2.560.912/RJ, Rel. Min. Otávio de Almeida Toledo, 6ª Turma, j. 26.08.2024; STJ, AgRg no AREsp nº 2.756.309/SP, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, 5ª Turma, j. 26.03.2025; STJ, EDcl no AgRg no RHC nº 170.844/PE, Rel. Min. Jesuíno Rissato, 6ª Turma, j. 09.04.2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO - Vogal / Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuida-se de embargos de declaração opostos por
LEONARDO MOREIRA DIAS
em face de acórdão, desta Relatoria, que conheceu e negou provimento ao recurso em sentido estrito interposto pelo ora embargante.

O acórdão restou assim ementado:

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO. PRETENSÃO DE ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA POR LEGÍTIMA DEFESA. DESCLASSIFICAÇÃO PARA LESÃO CORPORAL. INVIABILIDADE. MANUTENÇÃO DA PRONÚNCIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso em sentido estrito interposto contra decisão que pronunciou o acusado para ser submetido a julgamento pelo Tribunal do Júri, pela suposta prática do crime de homicídio qualificado tentado (art. 121, §2º, II e IV, c/c art. 14, II, do Código Penal).

2. A Defesa requereu a absolvição sumária, com base na excludente da legítima defesa própria e de terceiro, ou, subsidiariamente, a impronúncia e a desclassificação para o delito de lesão corporal, alegando desistência voluntária.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. Há três questões em discussão: (i) definir se há provas cabais da legítima defesa, aptas a ensejar a absolvição sumária; (ii) estabelecer se há elementos suficientes para a impronúncia ou desclassificação do crime para lesão corporal, por suposta desistência voluntária; (iii) verificar se a decisão de pronúncia observou os requisitos legais e o standard probatório exigido para a submissão do réu ao Tribunal do Júri.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. A decisão de pronúncia representa juízo de admissibilidade da acusação e exige lastro probatório suficiente de materialidade e indícios de autoria, não sendo necessária prova incontroversa de culpabilidade.

5. A materialidade do delito encontra-se comprovada por laudo de exame de lesões corporais, autos de apreensão e constatação de eficiência de arma de fogo, e os indícios de autoria decorrem dos depoimentos colhidos em sede policial e judicial, que apontam o acusado como autor dos disparos contra a vítima.

6. A alegação de legítima defesa não se demonstra de forma inequívoca, pois há versões contraditórias e ausência de apreensão da faca supostamente utilizada pela vítima, não havendo prova cabal que autorize a absolvição sumária.

7. O reconhecimento de excludente de ilicitude demanda certeza quanto à sua ocorrência, o que não se verifica na hipótese, cabendo ao Tribunal do Júri, juiz natural dos crimes dolosos contra a vida, apreciar o mérito da tese defensiva.

8. O pedido de desclassificação para lesão corporal igualmente não prospera, pois não há comprovação de desistência voluntária, mas sim dúvida sobre a voluntariedade da interrupção da conduta, o que deve ser apreciado pelo Conselho de Sentença.

9. As qualificadoras do motivo fútil e do recurso que dificultou a defesa da vítima possuem amparo nos autos, sendo vedada sua exclusão nesta fase, salvo se manifestamente improcedentes, o que não ocorre.

10. A decisão de pronúncia está em conformidade com o art. 413 e §1º do Código de Processo Penal, por indicar a materialidade, os indícios de autoria e as qualificadoras pertinentes, atendendo ao standard probatório exigido.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. A decisão de pronúncia exige apenas indícios suficientes de autoria e materialidade, não sendo cabível absolvição sumária diante de dúvida quanto à legítima defesa.

2. A dúvida sobre a ocorrência de desistência voluntária ou excludente de ilicitude deve ser resolvida pelo Tribunal do Júri.

3. As qualificadoras somente podem ser afastadas na fase de pronúncia se manifestamente improcedentes.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XXXVIII, “d”; CP, arts. 14, II, e 121, §2º, II e IV; CPP, art. 413 e §1º.
Jurisprudência relevante citada
: STF, ARE 1067392/CE, Rel. Min. Gilmar Mendes, 2ª Turma, j. 26.03.2019 (Info 935); STJ, REsp 2.091.647/DF, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, 6ª Turma, j. 26.09.2023 (Info 791); STJ, AgRg no AREsp 2.560.912/RJ, Rel. Min. Otávio de Almeida Toledo, 6ª Turma, j. 26.08.2024; STJ, AgRg no AREsp 2.756.309/SP, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, 5ª Turma, j. 26.03.2025; STJ, AgRg no REsp 1.948.352/MG, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, 6ª Turma, DJe 12.11.2021.

O embargante, sob o pretexto de prequestionamento da matéria, busca a apreciação das teses de legítima defesa própria e de terceiro, sustentando que o acórdão foi omisso em relação à incidência da causa de exclusão da ilicitude.

Busca, ainda, a apreciação da tese de desistência voluntária, apontando o vício de omissão também nesse ponto.

Requer o conhecimento e provimento dos aclaratórios, a fim de que sejam sanadas as omissões mencionadas.

Contrarrazões do Ministério Público do Estado do Espírito Santo, opinando pela rejeição dos aclaratórios.

É o relatório. Inclua-se em pauta.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, cuida-se
de embargos de declaração opostos por
LEONARDO MOREIRA DIAS
em face de acórdão, desta Relatoria, que conheceu e negou provimento ao recurso em sentido estrito interposto pelo ora embargante.

O acórdão restou assim ementado:

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO. PRETENSÃO DE ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA POR LEGÍTIMA DEFESA. DESCLASSIFICAÇÃO PARA LESÃO CORPORAL. INVIABILIDADE. MANUTENÇÃO DA PRONÚNCIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso em sentido estrito interposto contra decisão que pronunciou o acusado para ser submetido a julgamento pelo Tribunal do Júri, pela suposta prática do crime de homicídio qualificado tentado (art. 121, §2º, II e IV, c/c art. 14, II, do Código Penal).

2. A Defesa requereu a absolvição sumária, com base na excludente da legítima defesa própria e de terceiro, ou, subsidiariamente, a impronúncia e a desclassificação para o delito de lesão corporal, alegando desistência voluntária.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. Há três questões em discussão: (i) definir se há provas cabais da legítima defesa, aptas a ensejar a absolvição sumária; (ii) estabelecer se há elementos suficientes para a impronúncia ou desclassificação do crime para lesão corporal, por suposta desistência voluntária; (iii) verificar se a decisão de pronúncia observou os requisitos legais e o standard probatório exigido para a submissão do réu ao Tribunal do Júri.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. A decisão de pronúncia representa juízo de admissibilidade da acusação e exige lastro probatório suficiente de materialidade e indícios de autoria, não sendo necessária prova incontroversa de culpabilidade.

5. A materialidade do delito encontra-se comprovada por laudo de exame de lesões corporais, autos de apreensão e constatação de eficiência de arma de fogo, e os indícios de autoria decorrem dos depoimentos colhidos em sede policial e judicial, que apontam o acusado como autor dos disparos contra a vítima.

6. A alegação de legítima defesa não se demonstra de forma inequívoca, pois há versões contraditórias e ausência de apreensão da faca supostamente utilizada pela vítima, não havendo prova cabal que autorize a absolvição sumária.

7. O reconhecimento de excludente de ilicitude demanda certeza quanto à sua ocorrência, o que não se verifica na hipótese, cabendo ao Tribunal do Júri, juiz natural dos crimes dolosos contra a vida, apreciar o mérito da tese defensiva.

8. O pedido de desclassificação para lesão corporal igualmente não prospera, pois não há comprovação de desistência voluntária, mas sim dúvida sobre a voluntariedade da interrupção da conduta, o que deve ser apreciado pelo Conselho de Sentença.

9. As qualificadoras do motivo fútil e do recurso que dificultou a defesa da vítima possuem amparo nos autos, sendo vedada sua exclusão nesta fase, salvo se manifestamente improcedentes, o que não ocorre.

10. A decisão de pronúncia está em conformidade com o art. 413 e §1º do Código de Processo Penal, por indicar a materialidade, os indícios de autoria e as qualificadoras pertinentes, atendendo ao standard probatório exigido.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. A decisão de pronúncia exige apenas indícios suficientes de autoria e materialidade, não sendo cabível absolvição sumária diante de dúvida quanto à legítima defesa.

2. A dúvida sobre a ocorrência de desistência voluntária ou excludente de ilicitude deve ser resolvida pelo Tribunal do Júri.

3. As qualificadoras somente podem ser afastadas na fase de pronúncia se manifestamente improcedentes.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XXXVIII, “d”; CP, arts. 14, II, e 121, §2º, II e IV; CPP, art. 413 e §1º.
Jurisprudência relevante citada
: STF, ARE 1067392/CE, Rel. Min. Gilmar Mendes, 2ª Turma, j. 26.03.2019 (Info 935); STJ, REsp 2.091.647/DF, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, 6ª Turma, j. 26.09.2023 (Info 791); STJ, AgRg no AREsp 2.560.912/RJ, Rel. Min. Otávio de Almeida Toledo, 6ª Turma, j. 26.08.2024; STJ, AgRg no AREsp 2.756.309/SP, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, 5ª Turma, j. 26.03.2025; STJ, AgRg no REsp 1.948.352/MG, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, 6ª Turma, DJe 12.11.2021.

O embargante, sob o pretexto de prequestionamento da matéria, busca a apreciação das teses de legítima defesa própria e de terceiro, sustentando que o acórdão foi omisso em relação à incidência da causa de exclusão da ilicitude.

Busca, ainda, a apreciação da tese de desistência voluntária, apontando o vício de omissão também nesse ponto.

Requer o conhecimento e provimento dos aclaratórios, a fim de que sejam sanadas as omissões mencionadas.

Sabe-se que os embargos de declaração são uma espécie de recurso de fundamentação vinculada, sendo cabível a sua oposição, nos termos do art. 619, do Código de Processo Penal, nos casos de ocorrência de possíveis vícios de ambiguidade, obscuridade, contradição, omissão ou, ainda, erro material.

No caso, a despeito dos argumentos do embargante, inexistem os vícios apontados, vejamos:

Quanto à tese de legítima defesa própria e de terceiro, verifico que o acórdão embargado enfrentou especificamente tal argumento, concluindo que, embora a tese do recorrente não seja descolada do conjunto probatório constante nos autos, não houve a comprovação indubitável da excludente de ilicitude, o que impede a absolvição sumária:

Quanto à alegação de que o acusado teria agido em legítima defesa própria ou de sua filha, com a consequente imposição da absolvição sumária do acusado, entendo que não merece prosperar.

Embora não desconheça que a versão apresentada pela Defesa é coerente e é embasada pelo relato de algumas das testemunhas, existem nos autos provas em sentido diametralmente oposto, e a faca que, supostamente, foi utilizada pela vítima não foi apreendida, de forma que a manutenção da pronúncia é medida que se impõe.

Isso porque, para que seja reconhecida a excludente de ilicitude e, portanto, seja absolvido sumariamente o acusado, é necessário que exista prova cabal da sua ocorrência, o que não ocorreu na presente situação.

No caso dos autos, há dúvida razoável, seja pela existência, de situação que ensejou a legítima defesa, ou, ainda, acerca de eventual excesso doloso pelo qual o acusado deva ser responsabilizado.

Dessa forma, considerando que não restou comprovada, nitidamente e de forma inconteste, a existência de situação de legítima defesa
,
a manutenção da decisão de pronúncia é medida que se impõe, a fim de conferir a decisão ao órgão competente, qual seja, o Tribunal Popular do Júri. Nesse sentido:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRONÚNCIA. LEGÍTIMA DEFESA PUTATIVA. AUSÊNCIA DE DOLO. COMPETÊNCIA DO CONSELHO DE SENTENÇA. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA N. 7/STJ. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

1. A decisão interlocutória de pronúncia é mero juízo de admissibilidade da acusação. Não é exigida, neste momento processual, prova incontroversa da autoria do delito; basta a existência de indícios suficientes de que o réu seja seu autor e a certeza quanto à materialidade do crime.

2. Questões referentes à certeza da autoria e da materialidade do delito deverão ser analisadas pelo Tribunal do Júri, órgão constitucionalmente competente para a análise do mérito de crimes dolosos contra a vida.

3. A pronúncia do réu está condicionada à prova mínima, judicializada, na qual haja sido garantido o devido processo legal, com o contraditório e a ampla defesa que lhe são inerentes.

4.
Na hipótese, não há como ser proferida decisão de absolvição sumária, porquanto as provas não apontam, de maneira indubitável, que o acusado agiu em legítima defesa putativa. Havendo dúvidas quanto às circunstâncias fáticas, o caso deve ser enviado ao Tribunal do Júri, instância competente para realizar o julgamento meritório.

5. Necessária incursão na seara fático-probatória para análise do pleito de absolvição sumária, providência obstada pela Súmula n. 7/STJ.

6. Para afastar a incidência da Súmula n. 7/STJ, exige-se a demonstração clara e objetiva de que a solução da controvérsia e a verificação de violação da lei federal independem do reexame do conjunto fático-probatório dos autos. Precedentes.

7. Agravo regimental não provido.

(AgRg no AREsp n. 2.560.912/RJ, relator Ministro Otávio de Almeida Toledo (Desembargador Convocado do TJSP), Sexta Turma, julgado em 26/8/2024, DJe de 29/8/2024).

Restou consignado que, ainda que a versão defensiva seja corroborada por parte das testemunhas, há um lastro probatório consistente no sentido da tese acusatória.

Na fase da pronúncia, como não há um confronto minucioso ou valoração profunda sobre a prova, a absolvição sumária somente é possível se inexistente dúvida acerca da ocorrência de causa de exclusão da ilicitude, o que não ocorreu nos presentes autos, sendo necessária a submissão do caso ao Tribunal Popular do Júri.

Da mesma forma, verifico que a tese da desistência voluntária também foi apreciada no acórdão, vejamos:

Também não merece acolhimento o pedido de desclassificação do crime de tentativa de homicídio para o crime de lesão corporal, sob o fundamento de que o acusado, voluntariamente, desistiu de prosseguir na prática do crime de homicídio.

Nesse ponto, destaco que, na desistência voluntária, o agente poderia continuar o delito, mas resolve, internamente, não prosseguir, interrompendo o
iter criminis
por uma causa intrínseca.

No caso em comento, por outro lado, as provas coligidas nos autos deixam dúvida acerca da voluntariedade do acusado em parar de efetuar disparos em desfavor da vítima, já que há, também, nos autos, provas que apontam que o acusado apenas não consumou o crime um erro de pontaria, circunstância alheia à sua vontade.

Dessa forma, entendo que a questão deve ser submetida ao Conselho de Sentença, nos exatos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

A tese de ocorrência da desistência voluntária deve ser submetida ao Conselho de Sentença, quando houver dúvida razoável acerca da sua ocorrência.2. A exclusão de qualificadoras na fase de pronúncia é medida excepcional, cabível apenas quando forem manifestamente improcedentes. (AgRg no AREsp n. 2.756.309/SP, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 26/3/2025, DJEN de 8/4/2025).

No caso, conforme demonstrado, a desistência voluntária só pode ser reconhecida, na fase da pronúncia, quando demonstrada de forma inconteste. Há nos autos, todavia, elementos que corroboram a versão acusatória, a exemplo do relato da vítima e da testemunha Mayara.

Ademais, a faca mencionada pela Defesa não foi apreendida, o que também foi mencionado no acórdão.

Como se percebe, inexistem os vícios apontados pelo embargante, sendo que os argumentos apresentados somente revelam o seu descontentamento com o que fora decidido por esta eg. Corte, traduzindo o seu nítido inconformismo com a decisão embargada, o que foge do escopo da espécie recursal em comento.

Destaco que é assente na jurisprudência que “[n]
ão se prestam os embargos de declaração para a rediscussão do aresto recorrido, menos ainda em nível infringente, revelado mero inconformismo com o resultado do julgamento.
”(EDcl no AgRg no RHC n. 170.844/PE, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, julgado em 9/4/2024, DJe de 12/4/2024.)

Por fim, quanto ao prequestionamento, rememoro que, consoante o art. 1.025 do Código de Processo Civil, “consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade”.

Ademais, tanto o Supremo Tribunal Federal, em sua súmula 282 e 356, como o Superior Tribunal de Justiça, na súmula 211, firmaram o entendimento de que, para eventual interposição de recurso aos seus órgãos, é desnecessária a oposição dos embargos de declaração para fins de prequestionamento quando as matérias foram devidamente tratadas no recurso próprio - apesar de não haver expressa remissão aos artigos.

Diante do exposto,
CONHEÇO
dos embargos de declaração para
NEGAR-LHES PROVIMENTO
, mantendo incólume o acórdão recorrido.

É como voto.